Tribunal: TJSP
Processo: 2133287-93.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar, em razão da primariedade. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. Necessidade de resguardo da ordem pública. A

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar, em razão da primariedade. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. Necessidade de resguardo da ordem pública. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decreto mantido. Ordem denegada.